Tribunal: TJDFT
Processo: 0713601-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713601-31.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANTONIO RIBAMAR AGUIAR DE CASTRO EMBARGADO: ANTONIO JACINTO MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal arguida nas contrarrazões (Id. 29829041). Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora